Tribunal: TJBA
Processo: 8001760-72.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001760-72.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDA SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
CINTTYA CARINNY NASCIMENTO DE LIMA, PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ

APELADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL e outros

Advogado(s)
:
PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ, CINTTYA CARINNY NASCIMENTO DE LIMA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA RÉ.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas por associação ré e autora contra sentença que julgou procedente pedido declaratório de inexistência de relação jurídica e condenou a ré ao pagamento de danos materiais e morais, diante de descontos indevidos em benefício previdenciário.

2. A ré não recolheu preparo recursal, razão pela qual seu apelo não foi conhecido. A autora pleiteou a majoração da indenização por dano moral de R$ 6.000,00 para R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o não recolhimento do preparo impede o conhecimento do recurso interposto pela ré; e (ii) saber se é cabível a majoração da indenização por dano moral fixada em sentença em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O não recolhimento do preparo recursal enseja o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC, c/c art. 932, III, do CPC.

5. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido, dispensando prova concreta do prejuízo.

6. A indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso, considerada a idade da autora, a natureza alimentar do benefício e a conduta da ré, o valor de R$ 10.000,00 é adequado para a reparação moral.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso da ré não conhecido. Recurso da autora conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8001760-72.2024.8.05.0103, em que são apelantes e apelados simultaneamente,
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL – AAPEN
e
RAIMUNDA SANTOS SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO CONHECER
do apelo do Réu e
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo da parte Autora, nos termos do voto do Relator.